Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730300-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por TERESA CRISTINA TAVARES DA SILVA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação afastando a necessidade de suspensão dos autos pelos Temas 1.070/STF e 1169/STJ, bem como o suposto excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-E em substituição a TR, determinando a aplicação, tão somente, da SELIC, sobre os valores encontrados, a partir de dezembro de 2021. Preliminarmente, em suas razões recursais, insiste o agravante na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença na origem, em razão dos Temas 1.169/STJ e 1170/STF. Sustenta, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada, salientando que aludida questão transitou em julgado em 11/02/2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810. Tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Salienta que a decisão impugnada também se equivoca quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 9/12/2021, considerando que a citada taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bin in idem. Defende que a SELIC deve incidir a partir do valor histórico. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a tramitação do feito originário até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, requer seja determinada a suspensão do feito com base no Tema 1.169 do STJ ou, não sendo esse o entendimento, pugna pela fixação da TR como parâmetro de correção monetária e a utilização da SELIC sem que haja anatocismo. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Da mesma forma, não entendo que o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, como bem observado pelo magistrado a quo, a obrigação de pagar é líquida e exequível. Não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos. No concernente ao suposto equívoco quanto à base de cálculo para a SELIC, é certo que esta não pode incidir sobre o montante que contenha o cálculo dos juros, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que a referida taxa abrange correção e juros. Daí porque a jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada tão somente sobre o montante principal, e não sobre os valores globais devidos antes de sua incidência. Desse modo, nesse exame de cognição sumária, resta evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, tão somente neste particular. Contudo, quanto ao requisito remanescente, não se vislumbra perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, porquanto a par de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o magistrado a quo condicionou a decisão à preclusão, sendo certo que a interposição do presente recurso obsta o prosseguimento do feito na origem, até a definição das questões pelo Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator